Tribunal: STF
Processo: AI 423763
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ICMS. LEI 6.556/1989 DO ESTADO DE SÃO
PAULO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA, DE 17% PARA 18%.
INCONSTITUCIONALIDADE. REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A
MAIOR. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL, VEDADA NA VIA
EXTRAORDINÁRIA.
A discussão a respeito da repetição ou compensação
da diferença paga a maior em virtude da majoração da alíquota do
ICMS paulista tem natureza infraconstitucional, até porque envolve a
 análise do art. 166 do Código Tributário Nacional. É-lhe vedada,
portanto, a via extraordinária.
Ausência de prequestionamento.
Questão não ventilada na decisão recorrida. Ausência de interposição
 de embargos de declaração.
Agravo regimental a que se nega
provimento.